Tribunal: TJMT
Processo: 1005849-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005849-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HEVERTON WILLIANS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.722.371-73 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de não comprovada a inscrição, as cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das inúmeras tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito (R$ 87,89), julgando improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de que não comprovou a existência de negativação em seu nome, fazendo tão somente um apontamento de dívida, conforme dispositivo que cito:

Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo R$ 12.087,89 (doze mil e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

MANTER a decisão quanto a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para confirmar a decisão de antecipação de tutela e
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR TOTAL DE R$ 87,89 (oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que concerne aos danos morais, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA, em razão da ausência de comprovação de inscrição negativa indevida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação de negativação do seu nome, posto que recebeu mensagem do SERASA. Além disso, alegou que os inúmeros protocolos juntados comprovaram a tentativa de resolver administrativamente o problema.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente alega ser cliente da promovida por meio da linha telefônica (65) 99302-4848. Aduz que no dia 12/07/2018 ocorreu o cancelamento repentino, oportunidade em que compareceu na loja da promovida para solicitar a religação dos serviços, conforme protocolo n. 2018544374565.

No dia seguinte, 13/07/2018, retornou até a loja (protocolo n. 2018546320130) e foi informado pela atendente que seu plano tinha sido encerrado e que a única forma de se resolver a situação seria realizando um novo contrato, oportunidade em que contratou um plano controle pelo valor de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Após assinar o novo contrato, foi avisado que deveria ligar para o atendimento da Claro S.A. e solicitar o cancelamento do serviço aberto no dia anterior, qual seja, de religação dos serviços telefônicos referente ao contrato cancelado, o que fez no dia 14/07/2018, conforme protocolo 2018548458001.

Ocorre que, para sua surpresa, em agosto/2018 recebeu uma cobrança no valor de R$ 87,89 (oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), se dirigindo até a loja da promovida mais uma vez para solicitar informações (protocolo 2018615551739 e 2018615837699). Os atendentes informaram que houve um erro, posto que o valor em questão era referente ao pedido de religamento acrescido da fatura referente ao mês de julho/2018, solicitando o cancelamento do boleto cobrado indevidamente.

Mesmo acreditando que estava tudo resolvido, alega que teve o seu nome negativado pela promovida.

Em contestação, a promovida confirmou que equivocadamente houve o cancelamento da linha do promovente, porém, alegou que não teve maiores prejuízos decorrentes de atitude, posto que explicou administrativamente o imbróglio ocorrido e indicou a solução mais viável para solucionar seus problemas.

Alegou, ainda, que os documentos juntados na inicial não comprovam a ocorrência de negativações, eis que selecionada na aba de “contas atrasadas”, isto é, apenas comprova que consta a informação de pendência financeira junto, contudo, não demonstra a efetividade da inscrição, fato este que não ocorreu no presente caso.

Pois bem.

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o dano moral porque restou comprovado que houve cobrança de valores por parte da empresa promovida, mesmo tendo realizado o cancelamento do contrato anterior.

No caso, analisando os documentos juntados na inicial, em consonância com o que alegou a promovida em contestação, é possível constatar que os
prints
do site do SERASA somente indicam a existência de débito em aberto, não havendo comprovação de inscrição.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que apenas declarou a inexistência do débito.

Todavia, apesar de não comprovada a inscrição, entendo que as reiteradas cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das inúmeras tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas, ensejando indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021